Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703850-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JULIO CESAR BATISTA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por JULIO CESAR BATISTA contra decisão (id. 43318633) proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF, nos autos no 0701320-60, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de A.Q.F., proibindo o requerente de se aproximar da vítima, fixando o limite mínimo de 300 metros; proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, qual seja, as dependências do condomínio Sabedoria Infinita, em Ponte Alta – Gama/DF. O reclamante alega, em suas razões (id. 43318616), ter ido até a residência da suposta vítima para procurar a cessão de direitos da casa, que reiteradamente vinha sendo sonegada pela ofendida, sem que tenha havido qualquer agressão ou desentendimento. Afirma que enquanto estava na residência, a ofendida saiu para buscar remédio e o reclamante ficou com a mãe da vítima, não tendo havido qualquer ofensa ou agressão. Narra não ser verídica a versão apresentada pela vítima, pois ela ligou para o reclamante na hora em que afirmou ter sofrido as ameaças e também 20 minutos depois. Defende não ser caso de aplicação da Lei Maria da Penha, pois a suposta vítima agiu em busca de vingança, pois a filha do casal teria sido demitida dias antes da empresa pertencente à irmã do reclamante. Ao final, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos das medidas protetivas deferidas ou, subsidiariamente, a fixação do prazo de 30 dias para duração das medidas. No mérito, requer a revogação das medidas protetivas. É o relatório. Nos termos do artigo 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, entendo ser cabível a presente Reclamação, uma vez que este Tribunal tem admitido o uso da Reclamação contra decisões deferem medidas. Veja-se: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ILEGITIMIDADE DA MADRASTA. GENITOR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VÍTIMA FILHA DO RECLAMANTE. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NO MÉRITO PREJUDICADA. 1. A reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência. 2. Não é parte legítima a figurar no polo ativo da reclamação pessoa não mencionada na restrição imposta pela decisão que se busca reformar. (...) (Acórdão 1411254, 07420803420218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, admito a Reclamação e avanço para o exame do pedido liminar de suspensão das medidas protetivas. A eficácia da decisão reclamada poderá ser suspensa, nos termos do art. 235 do RITJDFT: “O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. O Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher do Gama aplicou ao reclamante, em favor da ofendida A.Q.F. as seguintes medidas protetivas (id. 43318633): (...) Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO integralmente o pedido formulado por ADRIANA QUEIROZ FELIX e APLICO a JULIO CESAR BATISTA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: as dependências do condomínio Sabedoria Infinita, em Ponte Alta – Gama-DF. Em que pesem os argumentos do reclamante, entendo não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar. Conforme narrado pelo reclamante, ele se afastou do lar em 16/01/2023, já tendo estabelecido residência em outro local, razão pela qual não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação na fixação das medidas de urgência. Além disso, ainda possam existir discrepâncias entre as alegações da vítima perante a autoridade policial com o narrado pelo reclamante em suas razões, não vislumbro qualquer prejuízo maior em manter as proibições impostas pela decisão impugnada. Ademais, não restou demonstrado pelo reclamante que possui 4 parentes residindo no condomínio da suposta vítima, razão pela qual seu impedimento de ingressar no referido condomínio não traz qualquer prejuízo a ele. Diante desse cenário, entendo que, ao menos nesta análise liminar, devem ser mantidas as medidas protetivas em favor da ofendida, até uma análise mais aprofundada dos fatos. Feitas essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR